Tribunal: STF
Processo: CJ 6065
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-02
Data de publicação: 1977-03-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EMBORA O ARTIGO 27, INCISO VI,, DO
DECRETO-LEI 227/67 DETERMINE, NOS PROCESSOS PARA AVALIAÇÃO DA RENDA
E DOS DANOS DECORRENTES DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA MINERAL, A
CITAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA, PARA OS TERMOS DA AÇÃO,
COMO REPRESENTANTE DA UNIÃO FEDERAL, NÃO E ESTA, NO FEITO, AUTORA,
RE, ASSISTENTE OU OPOENTE, UNICAS POSIÇÕES PROCESSUAIS QUE, EM FACE
DO DISPOSTO NO ARTIGO 125, I, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69,
ENSEJARIAM A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES DO STF (CJ
5 974, 6 023 E 6 028). CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUSCITADO.